Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-36.2022.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007384-36.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GRAZIELE DAIANNE SIQUEIRA LEMES - CPF: 052.647.161-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (ASSISTENTE), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. REGIME INICIAL FECHADO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante trazia consigo e transportou 2,07 kg de pasta-base de cocaína em ônibus, com trajeto Cuiabá/MT a Canarana/MT, sendo presa em flagrante delito pela PRF; e (
ii
) confissão judicial acerca da prática do crime, com a alegação de que receberia o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo transporte da droga;
(iii)
não comprovação dos requisitos da tese de inexigibilidade de conduta diversa;
(iv)
paciente reincidente.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, com supedâneo no art. 386, VI, do CPP; e
(
ii
) alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (
i
) verificar se não era exigível conduta diversa da apelante no caso concreto; e (
ii
) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O estado de pobreza, desemprego ou vulnerabilidade social não é escusa para a prática de crimes e não respalda, por si só, a excludente supralegal da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) ou o estado de necessidade.

6. O regime inicial fechado é adequado quando aplicada pena superior a quatro anos de reclusão, considerada a reincidência, além da natureza e da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 42; CP, art. 33,
§ 2º, “a”, § 3º
; e CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n.
0029277-30.2015.8.11.0042 e n. 0005487-74.2018.8.11.008,
e
nunciado da TCCR/TJMT n. 47.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Graziele Daianne Siqueira Lemes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1007384-36.2022.8.11.0004, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa (id. 220500769).

Nas razões recursais, a apelante almeja a sua absolvição por ser inexigível conduta diversa dada a sua vulnerabilidade financeira, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a alteração do regime prisional para o semiaberto (id.

220500783).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 220500787).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 228275157).

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que a apelante
Graziele Daianne Siqueira Lemes
foi denunciada como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) Consta nos autos que, na data do dia
4 (quatro) de agosto de 2.022
, por volta das 16h00min, na rodovia federal BR-070, Km 08, nesta cidade de Barra do Garças/MT, a denunciada GRAZIELE DAIANNE SIQUEIRA LEMES após receber de maneira escusa,
trazia consigo/transportava,
com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, droga, consistente em
2 (dois) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína com peso total e aproximado 2,07kg (dois quilos e setenta gramas
), conforme Laudo Pericial n.º 300.2.04.2022.008734- 01 (ID. 93391523), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e química.

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, no dia, hora e local supramencionados, uma guarnição da
Polícia Rodoviária Federal
, em atividade de fiscalização rotineira, realizou a abordagem do ônibus, placa OAQ-2505/MT, da
Empresa

Viação Rio Novo, linha

Cuiabá/MT a Canarana/MT
, para proceder à inspeção, orientações de segurança e demais procedimentos de rotina.

Ainda, realizada a checagem da lista de passageiros pelos policiais rodoviários federais,
verificou-se a existência de Mandado de Prisão em aberto em desfavor da denunciada, oriundo da Comarca de Porto Velho-RO, razão pela qual os agentes de Segurança Pública realizaram o desembarque da passageira ora denunciada, que
m
trazia consigo apenas uma bolsa de mão como bagagem
, sendo certo que os servidores públicos federais a questionaram se portava algo ilícito,
instante em que respondeu positivamente, aduzindo que tinham dois tabletes de drogas em sua bolsa.

Outrossim, a denunciada, durante a abordagem, confessou ter conhecimento acerca do mandado de prisão em seu desfavor
porquanto violou as regras do regime de cumprimento de pena semiaberto
,
bem como
informou que teria partido da cidade de Primavera do Leste/MT com destino a Barra do Garças/MT

e receberia o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo transporte da droga, sendo, assim, lhe dada voz de prisão
.

Ao arremate, oportunizado interrogatório, valeu-se do direito constitucional ao silêncio, não sendo despiciendo ressaltar que
Graziele cumpre pena na Comarca de Porto Velho/RO, em regime semiaberto, pela prática de tráfico, conforme autos do executivo de pena nº 4000330- 572021.8.22.0501
(...)”.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pelo crime imputado.

Nesta instância, a apelante objetiva a sua absolvição, com o argumento de que lhe era inexigível conduta diversa em razão da sua vulnerabilidade econômica, pois, à época, estava gestante e já tinha outros filhos, um dos quais demandava atenção especial, o que lhe motivou aceitar a proposta de transportar os entorpecentes pela quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), ressaltando-se, ainda, as dificuldades encontradas pelas egressas do sistema prisional.

Sem razão, contudo.

Inexistindo insurgência quanto à materialidade delitiva e a autoria, passo à análise da tese exculpatória.

Na dicção da doutrina, “
a culpabilidade é (...) um juízo de reprovação que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito, em razão de lhe ser possível e exigível, concreta e razoavelmente, um comportamento diverso, isto é conforme o direito, motivo pelo qual pode-se dizer que culpabilidade é exigibilidade e inculpabilidade é inexigibilidade
” (QUEIROZ, Paulo; SANTIN, Giovane. Direito Penal: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2024. Pág. 420).

Assim, para que a ação do agente seja reprovável, é indispensável que lhe seja exigível comportamento diverso do apresentado, ou seja, o conteúdo da reprovabilidade repousa no fato de que o autor devia e podia adotar uma resolução de vontade de acordo com o ordenamento jurídico e não uma decisão voluntária ilícita.

No caso, conforme interrogatório judicial, a apelante confessou a autoria do ilícito penal e informou que receberia o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo transporte da droga apreendida, consistente em dois tabletes de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 2,07 Kg, alegando necessidade financeira, nestes termos:

“(...)
Promotor
: Graziele, você sabe de que você está sendo acusada, que é de
transportar essa droga de Primavera até Barra do Garças
,
para ganhar mil reais, esses fatos são verdadeiros?
(...) Acusada: Boa tarde, eu estou ciente né, do que aconteceu na época...
Promotor:
Primeiramente você me responde, é verdadeiro ou falso?
Acusada:

É verdadeiro
.
Promotor:
Certo. Você confessa, então, que estava transportando essa droga para ganhar mil reais?
Acusada:

Sim.
Promotor: Certo, agora você pode falar. Acusada:
Na época eu tava gestante e eu tenho mais três filhos né, um sendo autista
... e
stava grávida, já no final da minha gestação, e como eu vim embora pra Rondonópolis/MT, eu estava presa em Porto Velho/RO
e lá tem muita guerra de facções, essas coisas, e eu mudei para um lugar, comecei a trabalhar, a fazer convênio né lá, só que aconteceu muitas coisas e por causa dessas guerras de facções, essas coisas eu tive que vir embora, porque eu comecei a ser ameaçada, eles chegaram a me prender, ficar um tempo lá, eu fugi né, vim embora de carreta, deixei tudo para trás e tive que vir embora... e nisso
eu fiquei com a mão na frente e outra atrás né, grávida, com um filho pequeno e tudo mais assim
, então, os meus nervos estavam a flor da pele e
eu recebi essa proposta de estar carregando né esses dois quilos de cocaína por mil reais, porque eu precisava alugar uma casa, eu precisava comprar alguma coisa pro bebê, eu já estava no final da minha gestação, até então, um mês depois dessa prisão, eu ganhei meu filho né, lá em Cuiabá/MT, dentro do presídio,
fiquei mais ou menos um mês, (...)
então foi bem sofrido sabe, então, assim foi uma escolha, eu errei, eu confesso e é verdade tudo o que os federais falaram.
Promotor: Ô Graziele, você está cumprindo pena? Acusada:
Sim, prisão domiciliar
. Promotor: Prisão domiciliar. E qual que é a sua condenação, por que crime? Acusada: Sim (inaudível). Promotor: (...) Qual foi a sua condenação? Acusada: É, eu tenho... É, são 11 anos e um mês... Esse crime aconteceu em Porto Velho, em Rondônia. Promotor: É tráfico? Acusada: Aí eu tô cumprindo...
tráfico
. Promotor: Tá bom. Sem mais, Doutor” (sentença, id. 220500769).

Em que pesem os argumentos defensivos, impende destacar que eventuais dificuldades financeiras da apelante não lhe autorizam a prática de crimes, notadamente porque poderia se socorrer a outros meios lícitos para suprir suas necessidades e dos seus filhos.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas, ainda que cometido no intuito de prover o sustento próprio e familiar, deve ser punido dada a relevância do bem jurídico tutelado, a saúde pública.

Alias, “
reconhecer a inexigibilidade de outra conduta que não o tráfico ilícito de entorpecente
a quem passa por
dificuldades financeiras
seria autorizar que grande parte da população brasileira, em virtude do cenário econômico atual vivenciado, cometesse este crime, sob a garantia de saírem impunes pela referida excludente
” (TJMT, RAC n. 0029277-30.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, DJe 11/11/2016).

No mesmo sentido:

“(...)
Consoante a jurisprudência deste Tribunal, dificuldades financeiras supostamente enfrentadas pelo agente não constituem hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, não justificando, portanto, que ele recorra ao tráfico ilícito de drogas para auferir renda.
(TJMT, RAC n. 0005487-74.2018.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 30/09/2019).

Além disso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que a apelante não podia, na situação em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento jurídico, de modo que a única opção que lhe restaria seria infringir a norma penal, em atenção ao disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, o estado de pobreza, desemprego ou vulnerabilidade social não é escusa para a prática de crimes e não respalda, por si só, a excludente supralegal da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) ou o estado de necessidade.

Outrossim, observa-se que esta não seria a primeira vez que a apelante incorreu no crime de tráfico de entorpecentes dada a sua condição de reincidente específica em delito deste jaez, consoante processo executivo de pena n. 4000330-57.2021.8.22.0501, não se tratando o presente fato de evento isolado em sua vida.

Logo, não havendo provas suficientes de que a apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa, é incabível a pretensa absolvição, com supedâneo no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Noutro ângulo, colhe-se da sentença que foi estabelecido o regime inicial fechado mediante a seguinte fundamentação:

“
Do regime

Considerando que houve valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de maconha), a utilização de transporte coletivo para o transporte e distribuição da droga dentro do Estado; aliada a intermunicipalidade do crime; a fixação de pena superior a 4 anos e a reincidência específica, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas c/c art. 33, § 3º, do Código Penal”
(id. 220500769).

Desta feita, considerando que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, associado a condição de reincidente da apelante e, ainda, que a natureza e a quantidade da droga apreendida foram sopesadas pelo Juízo
a quo
de forma preponderante na pena-base, afigura-se acertado o regime prisional mais gravoso, consoante art. 33, § 2º, “a”, § 3º do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A propósito: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (
enunciado n. 47
da TCCR/TJMT).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
Graziele Daianne Siqueira Lemes
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024